Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019107-35.2020
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO: LUIZ CRIVILATTI.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0021457-02.2011.811.0041.
Nas razões recursais não há pedido expresso realizado em caráter de urgência; assim, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR